Tribunal: TJBA
Processo: 8087783-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087783-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JF AGROPECUARIA EIRELI

Advogado(s)
:
EDNARDO BLUMETTI BRITO, TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA, HERON SILVA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de Apelação Cível que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado da Bahia para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o retorno dos autos para regular processamento da execução fiscal relativa a créditos de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar a exceção de pré-executividade por entender necessária a dilação probatória para análise da legalidade da cobrança fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da parte embargante, afastando a possibilidade de uso da exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória para apurar a natureza da atividade e a origem/destinação das mercadorias que ensejaram a cobrança do ICMS.

5. Foi destacado que os documentos apresentados pela embargante não afastam a presunção de liquidez e certeza das Certidões de Dívida Ativa, especialmente diante da declaração fiscal prestada pelo próprio contribuinte (DMA/ICMS).

6. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente suficientemente a matéria controvertida, o que ocorreu no caso concreto.

7. A rejeição dos embargos não impede o acesso a instâncias superiores, tendo sido prequestionadas todas as matérias deduzidas.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8087783-75.2020.8.05.0001
, em que figura como embargante,
JF AGROPECUARIA EIRELI
e embargado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.